Tribunal: TJMT
Processo: 0001319-17.2015.8.11.0027
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001319-17.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), RONALDO DE CARVALHO - CPF: 390.938.081-68 (ADVOGADO), COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI - EPP - CNPJ: 07.281.368/0001-14 (APELADO), MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - CPF: 014.480.401-83 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIS CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 027.203.311-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO - RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, inteligência do art. 1.026, caput, segunda parte, do CPC, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, quer por incabíveis ou intempestivos.

Como consequência do não conhecimento dos embargos de declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos, o prazo para a interposição do apelo não se interrompe, de modo que sua contagem se inicia quando da publicação da sentença impugnada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Itiquira
face a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos Embargos à Execução n. 0001319-17.2015.8.11.0027, propostos em desfavor de
COPLAN Consultoria e Planejamento
, julgou-os improcedente e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

O Apelante alega que a sentença atacada deve ser reformada, uma vez que o juízo não apreciou detalhes importantes nos cálculos apresentados pela municipalidade, causando prejuízos ao erário público municipal quando não contabilizados nestes o pagamento da 3ª parcela realizada em 07/04/2014, no valor de R$ 20.882,00 (vinte mil oitocentos e oitenta e dois reais).

Assevera que é inadmissível que a contabilização dos juros seja contada a partir do vencimento da dívida, já que estes devem incidir a partir da citação e a correção monetária do vencimento do débito.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os embargos à execução.

Por sua vez, a parte Apelada apresenta contrarrazões em Id. 57136472 / 51736475 aduzindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso de Apelação, uma vez que a sentença foi proferida em 23/02/2018 e o recurso foi apresentado somente em 08/05/2019, ou seja, mais de 01 (um) ano depois de sua prolação.

Assim, pugna pelo não conhecimento do recurso diante de sua intempestividade e, subsidiariamente, que seja desprovido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção nos autos (Id. 57369469).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 21 de julho de 2021.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

Da Intempestividade do Recurso de Apelação

A parte Apelada aduz, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação, uma vez que foi interposto mais de 1 (um) ano depois da prolação e publicação da sentença.

Tenho que a preliminar deva ser acolhida.

Manuseando minuciosamente os autos, verifica-se que a sentença foi prolatada em 23/02/2018 (Id. 57136454), cuja qual foi objeto de recurso de Embargos de Declaração apresentados em 27/07/2018 (Id. 57136456) que, por sua vez, foram apresentados intempestivamente, conforme se extrai da certidão de Id. 57136457.

Sequencialmente, em 29/01/2019, o juízo não conheceu da interposição do recurso de Embargos de Declaração tendo em vista sua manifesta intempestividade (Id. 37136465), e então, o Município de Itiquira, apresentou Recurso de Apelação em 08/05/2019 (Id. 57136467).

Malgrado a certidão de Id. 57136469 informar a tempestividade do Recurso de Apelação diante das Portarias n. 10/2019/ADM e 14/2019/ADM suspenderem os prazos processuais nos dias 18/03/2019 à 22/03/2019 e 06/05/2019 à 08/25/2019, respectivamente, a suspensão se deu apenas no ano de 2019, ano seguinte a prolação da sentença.

Por inteligência do art. 1.026, caput, segunda parte, do CPC, o Recurso de Embargos de Declaração interrompe o prazo para interposição do recurso subsequente, senão vejamos:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

Todavia, é sabido que a interposição de recurso de Embargos de Declaração quando manifestamente incabíveis ou intempestivos, estes não suspendem ou interrompem a interposição de outros recursos.

Assim é o recente entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INCABÍVEL. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTEMPESTIVO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O agravo é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial.

3. A oposição de aclaratórios não interrompe o prazo para a interposição de agravo em recurso especial. Na hipótese, intempestivo o recurso apresentado.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entende que a oposição de declaratórios à decisão que inadmite o recurso especial somente interrompe o prazo para a interposição do agravo quando o tribunal local adota fundamentação genérica, inviabilizando a interposição do respectivo agravo. Precedente.

5. No caso concreto, a decisão que não admitiu o recurso especial não se ajusta à excepcionalidade, pois está devidamente fundamentada, devendo ser mantida a intempestividade do agravo (art. 1.042 do CPC/2015).

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1747940/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021,
DJe 26/04/2021
) (destaquei)

Da mesma forma é o entendimento deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, quer por incabíveis ou intempestivos.

2. Como consequência do não conhecimento dos embargos de declaração, o prazo para a interposição deste apelo não foi interrompido, de modo que sua contagem teve início quando da publicação da sentença impugnada, resultando, pois, intempestivo.

(N.U 0007473-56.2011.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 12/07/2019) (destaquei)

In casu
, como a sentença foi prolatada em 23/02/2018 e o recurso de Embargos de Declaração apresentado não foi conhecido diante da sua manifesta intempestividade, o prazo para interposição deste Apelo não foi interrompido, de modo que sua contagem para sua interposição teve início quando da publicação da sentença, qual seja 06/03/2018 (certidão de publicação Id. 57136455), logo, o recurso interposto em 08/05/2019 é manifestamente intempestivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade e
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021